Tribunal: TJDFT
Processo: 0703692-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DUPLICATA. COMPETÊNCIA. ARTIGO 17 DA LEI FEDERAL 5.474/1968. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Como regra, o foro do lugar da praça do pagamento é competente para processar e julgar ações de execução de duplicatas, inteligência do artigo 17 da Lei Federal 5.474/1968.
2. No caso, duplicata protestada em Goiânia/GO, praça do pagamento e domicílio da ré/agravada também em Goiânia/GO (Nota Fiscal e Instrumento de Protesto – IDs 91360114 e 91360115 na origem). A parte autora/agravante tem domicílio em Brasília/DF (matriz), com filiais em Goiânia/GO, Valparaíso/GO e Campo Grande/MS, conforme consta no Contrato/Estatuto de ID 91360113 na origem.
3. Portanto, não há como desconstituir o que bem definido pelo Juízo de primeiro grau: “o foro competente para a execução da duplicata é o do local em que ocorreu o protesto”, justificando a declinação da competência.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.